Tribunal: CARF
Processo: 13609.001667/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001667/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.995 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
WANDERSON VAZ DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RENDIMENTOS. PRODUTO DO CAPITAL E/ OU DO TRABALHO.
A legislação de regência do imposto de renda é clara ao prescrever que os
rendimentos são constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro e, ainda,
os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA. DECLARAÇÕES DE
AJUSTE ANUAL. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, bastando, para tanto, a culpa em quaisquer dos seus três graus
(negligência, imperícia ou imprudência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001667/2010-11
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001667/2010-11

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2008, o qual restou apurado no montante total de R$ 1.098,13, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 12).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 13, a
autoridade fiscal constatou a seguinte infração à legislação tributária:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos A tabela progressiva, no
valor de R$ ********* 9. 053,95, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ******* 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendimento
inforn. Em
Dirf.
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
infom.
Em
Dirf.
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
05.451.142/0001-70 – Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão
030.726.515-21
27.426,22
18.
12.263,22
0,00
0,00
0,00
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL a qual, a propósito, foi indeferida, conforme se verifica da decisão de fls. 05, E, aí, tendo
sido notificado do resultado da decisão, apresentou, tempestivamente, impugnação de fls. 02/04
em que alegou, em síntese, que não incorreu em omissão de rendimentos e, sim, em mero erro de
preenchimento de sua declaração, bem assim que havia deduzido dos rendimentos recebidos, no
total de R$ 27.426,22, a pensão alimentícia paga no valor de R$ 6.855,31. Ao final, o
contribuinte juntou documentos visando comprovar a veracidade de suas informações.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 37/39, a 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001667/2010-11

Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. MODELO SIMPLIFICADO. DESPESAS
DIVERSAS. VEDAÇÃO DAS DEDUÇÕES.
As despesas com contribuições previdenciárias, assistência médica e pensão alimentícia
não podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual apresentada no modelo
simplificado.
MUDANÇA DE FORMULÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
No caso das pessoas físicas, é inadmissível a retificação da declaração de ajuste anual
que vise à alteração do modelo do formulário.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 15/02/2013 (fls. 42) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 44/,
protocolado em 19/03/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que os proventos que os
porventura atinjam a alíquota do imposto de renda são, compulsoriamente, descontados pelo
“Leão”, o que significa que, mesmo se quisesse, não seria possível burlar o Fisco, bem assim que
todos os argumentos utilizados pela autoridade julgadora de 1a instância demonstram que o
julgamento foi realizado em defesa da União.
Além disso, o recorrente sustenta que não teve intenção de burlar o Fisco, de sorte
que a infração ocorreu por conta de um mero erro de preenchimento da declaração de ajuste
anual, visto que, à época, entendeu que nos campo destinado aos rendimentos percebidos no ano
deveria colocar o valor líquido da receita, razão pela qual efetuou a dedução da pensão
alimentícia, bem como que não houve prejuízo para a União, pois os descontos sofridos com o
imposto de renda foram devidos de forma compulsória.
é se de reconhecer, de plano, que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001667/2010-11

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Observe-se que, de acordo com os artigos 1o a 3o da Lei no 7.713/1998,
combinado com os artigos 1o a 3o da Lei no 8.134/1990, todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos constitui rendimento bruto, de modo que os rendimentos e ganhos de
capital percebidos por pessoas físicas serão tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente. Confira-se:
“Lei no 7.713/1998

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001667/2010-11

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Lei no 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.”
A legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são constituídos de todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro e, ainda, os proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Além do mais, confira-se que a tributação aí independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte tenha se beneficiado por qualquer forma
e qualquer título.
Então, se é certo que aquele que aufere renda ou proventos de qualquer natureza
deve prestar declaração de ajuste anual, também é certo que as informações ali prestadas são de
única e exclusiva responsabilidade daquele em nome de quem tais atos são realizados, pouco
importando, portanto, se as informações ali lançadas foram confeccionadas por terceiros que
foram contratados para tanto.
O descumprimento da legislação tributária ensejará, de plano, a aplicação de
sanção, independente da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. No campo das sanções tributárias a regra geral é que a culpa já é
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001667/2010-11

suficiente para a responsabilização do agente de acordo com o que prescreve o artigo 136 da Lei
no 5.172/66, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/66
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Parte da doutrina especializada dispõe que longe de estipular a responsabilidade
objetiva o artigo 136 do Código Tributário Nacional apenas dispensa a exigência de conduta
dolosa como elemento essencial da infração, mas não dispensa a culpa em quaisquer dos seus
três graus (negligência, imperícia ou imprudência). É como pensa Leandro Paulsen2:
“O art. 136 do CTN, ao dispor que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável, dispensa o dolo como
elemento dos tipos que definem as infrações tributárias. Não se requer, portanto, que o
agente tenha a intenção de praticar a infração, bastando que haja com culpa. Esta (a
culpa), por sua vez, é presumida, porquanto cabe aos contribuintes agir com diligência
no cumprimento das suas obrigações fiscais. [...].” (grifei).
Mas há quem entenda que a responsabilidade elencada no artigo 136 do Código
Tributário Nacional é objetiva. É nesse sentido que dispõe Sacha Calmon Navarro Coêlho3:
“O ilícito puramente fiscal é, em princípio, objetivo. Deve sê-lo. Não faz sentido
indagar se o contribuinte deixou de emitir uma fatura fiscal por dolo ou culpa
(negligência, imperícia ou imprudência). De qualquer modo a lei foi lesada. De resto se
se pudesse alegar que o contribuinte deixou de agir por desconhecer a lei, por estar
obnubilado ou por ter-se dela esquecido, destruído estaria todo o sistema de proteção
jurídica da Fazenda.” (grifei).
De todo modo, quero deixar claro que, nos termos do artigo 136 do Código
Tributário Nacional, a pessoa que descumpre o dever geral de diligência que se impõe a todos os
integrantes da sociedade incorre em infração por imprudência, negligência ou imperícia e, por
isso mesmo, deve responder em razão da sua culpa.
E ainda que o agente não tenha pretendido infringir a legislação, tinha o dever de
cumpri-la, agindo de modo diverso, e a possibilidade de fazê-lo, de modo que responde,
suportando as consequências da infração, por ter agido com açodamento, inconsequência,
descuido, relaxamento, despreparo técnico ou inaptidão que caracterizam a já referida tríade
“imprudência, negligência ou imperícia”.
Fixadas essa premissas iniciais, observe-se que, no caso concreto, o contribuinte
colacionou aos autos o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
emitido pela fonte pagadora (fls. 06) por meio do qual se verifica que, no ano-calendário de
2008, foram pagos rendimentos tributáveis no montante de R$ 27.462,22, assim como foram

2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, Não paginado.
3 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria e Prática das Multas Tributárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, P.
55/56.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001667/2010-11

efetuados descontos a título de previdência oficial, no valor de R$2.757,05, de assistência
médica, no importe de R$801,99, e, ainda, de pensão alimentícia, no total de R$6.296,89.
Veja-se que o contribuinte informou, no campo Rendimentos Tributáveis de sua
Declaração de Ajuste, a quantia de R$ 18.372,27, importância essa obtida após diminuir dos
rendimentos recebidos (R$ 27.426,22), a pensão alimentícia (R$ 6.296,89) e a contribuição à
previdência oficial (R$ 2.757,06). Ao efetuar a entrega da declaração, utilizou-se do modelo
simplificado, beneficiando-se, ainda, do desconto único de 20% (vinte por cento),
correspondente ao valor de R$ 3.674,45.
Esclareça-se, ainda, que, nos termos do artigo 10, § 1o da Lei 9.250, de 1995 e
alterações, o desconto simplificado de vinte por cento sobre os rendimentos tributáveis, limitado,
no ano-calendário 2008, a R$ 12.194,86 (doze mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e seis
centavos), inerente ao modelo simplificado de declaração, substitui todas as deduções admitidas
na legislação.
A rigor, destaque-se, também, que o artigo 84, § 1o do Decreto no 3.000/99,
combinado com o artigo 57, caput da Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2011, publicado
na D.O.U. em 08/02/2001, e vigente à época dos fatos aqui discutidos, dispunham que a
retificação que tivesse por objeto a troca do modelo – do simplificado para o complemento – não
seria admitida após o prazo previsto para a entrega da Declaração. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
TÍTULO VI - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Desconto Simplificado
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que
consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos, limitada a oito mil reais,
na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de
sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, e Medida Provisória no 1.753-16, de 11 de
março de 1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a 82
(Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
§ 2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido (Lei
no 9.250, de 1995, art. 10, § 2o).
***
Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001
Dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das
pessoas físicas.
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher das alegações
formuladas pelo recorrente em seu recurso voluntário.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001667/2010-11

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao De Almeida Nobrega

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital